Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Recorrente, Lojas Renner S/A., requer a dilação do prazo em 15 (quinze) dias para se manifestar quanto às informações e documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID 68056281). Defiro o requerimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator